Tribunal: TJDFT
Processo: 0031422-04.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0031422-04.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA APELADO: MARINA DE FATIMA COSTA CHAVES, JOAO BATISTA CHAVES D E C I S Ã O Tramitação conjunta: 0001843-60.2007.8.07.0009 Noticiado o falecimento da apelante MARINA DE FÁTIMA COSTA CHAVES (ID 20437117), à Secretaria da Quinta Turma Cível para proceder à sucessão da parte por ESPÓLIO DE MARINA DE FÁTIMA COSTA CHAVES (procuração de ID 20437133, inventariante nomeada no ID 70943366), nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil. Considerando a suspensão determinada nos autos associados, aguarde-se para conclusão conjunta. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora